Tribunal: TCU
Processo: 011.238/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7865/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 011.238/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Claudia Rodrigues (XXX.757.798-XX); Camilla Bacchin Silva (XXX.965.668-XX); Fabio Diego Tristao de Almeida (XXX.942.838-XX); Geovani da Silva Lameu (XXX.322.618-XX); Gilmara Aparecida Vieira (XXX.193.928-XX); Herbeth Bruno da Silva (XXX.917.138-XX); Otacilio Francisco de Oliveira (XXX.680.408-XX); Renan Muliterno Ferreira (XXX.279.698-XX); Rogerio da Silva Deganelo (XXX.605.308-XX); Vinicius Simarelli Zillo (XXX.591.728-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.